Tribunal: TJDFT
Processo: 0739820-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. REMOÇÃO DOS BENS DEIXADOS NO IMÓVEL. NÃO PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ação de despejo, pela qual o locador foi imitido na posse do imóvel não residencial em razão de abandono pelo locatário, que se deu sem desocupação dos bens e mercadorias.
2. O acórdão do AGI n. 0710287-77.2021 não definiu nomeação do agravante ficasse como fiel depositário dos bens. Matéria não discutida, não há que se falar em preclusão, do que decorre dever ser analisada a pretensão dirigida ao juízo da primeira instância.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.